Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707244-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LUANA PEREIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora